Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709473-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAP- SOUZA REPRESENTACOES EIRELI - ME APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ZAP – SOUZA REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL S/A, declarou a validade do contrato de financiamento celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, sustenta a apelante, preliminarmente, que “é hipossuficiente e não dispõe de meios para arcar com as custas e despesas processuais sem significante prejuízo eis que possui despesas superiores à receita” (ID 60978278) Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – CPC, a presunção de hipossuficiência econômica só alcança as pessoas físicas. Em sentido contrário, a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser demonstrada. No caso, a apelante não apresentou qualquer documento hábil à comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Antes do indeferimento do pedido, deve-se oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, apresentar comprovantes que demonstrem sua atual situação financeira. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator